Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735236-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVANGELISTA TERRABUIO AGRAVADO: FREDERICO MIGUEL OTTONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado JOSÉ EVANGELISTA TERRABUIO contra decisão de Id 245584392 (origem), proferida no processo no 0746730-87.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que deferiu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo agravante nos seguintes termos: “considerando o perigo de dano, evidenciado pela necessidade de sustento do executado e de sua família, deverá ser mantida a penhora apenas sobre 20% do valor referente à verba salarial, no total de R$ 1.801,25, com a restituição do restante ao devedor. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência.” Em suas razões recursais (Id 75390671), o agravante, requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que a decisão agravada é extra petita, uma vez que a parte adversa não requereu a constrição de 20% da verba salarial bloqueada. Sustenta que possui idade avançada (78 anos) e que necessita da integralidade da sua aposentadoria para arcar com compras de remédios de custo elevado para regular pressão e diabetes, além dos gastos rotineiros para sua manutenção e de sua família. Argumenta, ainda, que está realizando tratamento dentário no valor de R$ 27.857,16. Afirma serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria, nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC, impondo-se a liberação total dos valores bloqueados. Assevera que a conta salário também é conta poupança, sendo impenhorável também por esse motivo (Art. 833, X, CPC). Aduz que a dignidade da pessoa idosa deve ser respeitada, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso, destacando o perigo de dano, uma vez que a penhora de valores da conta-salário está registrada na modalidade teimosinha, de forma que continuará sendo realizada a constrição de 20% de sua remuneração. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para: “a) Seja deferido o pedido de gratuidade recursal ao recorrente (cf. artigo 99 do CPC, uma vez demonstrada sua hipossuficiência (em anexo declaração de hipossuficiência e extrato bancário); b) O recebimento do presente recurso, deferindo-se o efeito suspensivo para paralisar eventuais penhoras de seu soldo/aposentadoria; c) No mérito, seja a decisão recorrida reformada para impedir integralmente a penhora da remuneração/aposentadoria do executado, ora agravante (soldo/aposentadoria), não sendo possível a relativização, tal como feito pela origem imotivadamente; d) Subsidiariamente, que sejam devolvidos eventuais valores salariais constritos desde 31/07/2025 (cf. id. 2244876973), por se tratar de verba remuneratória do idoso executado (soldo/aposentadoria);” A decisão de Id 75444150 indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou ao agravante o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração (Id 75613497), os quais não foram acolhidos, determinando-se, por derradeira oportunidade, que o agravante procedesse com o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (Id 76096062). Preparo recolhido (Ids 76372361). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, o devedor recebe proventos de R$ 18.901,24, conforme contracheque colacionado no Id 246086115 (origem), sendo que a penhora de 20% deferida resultou em bloqueio da ordem de R$ R$ 1.822,97, montante que, a priori, não compromete o sustento do agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Alie-se que o agravante não demonstrou, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. Salienta-se que, conforme esclarecido quando da análise dos embargos de declaração (Id 76096062), quanto a despesa com o tratamento dentário no valor de R$ 27.857,16, o recorrente não comprova referida despesa, uma vez que apenas colacionou aos autos de origem uma nota fiscal no valor de R$ 1.300,00 (Id 246086117), sendo que, no que tange ao valor de R$ 27.857,16, apenas junta um plano de tratamento (orçamento de uma clínica odontológica) para colocação de prótese dentária de uma clínica diversa da que realizou o tratamento anterior, sem qualquer laudo que ateste a necessidade e urgência do tratamento ali proposto. Ademais, em análise detida aos autos de origem, verifica-se que o valor já foi levantado pelo credor (Id 249917751, origem) e que a busca de valores pelo Sisbajud na modalidade de repetição programada foi encerrada em 14/08/2025 (Id 246896463, origem), ou seja, em momento anterior à distribuição do presente recurso. Tais fatos tornam inócuo o deferimento da liminar, uma vez que afastada a emergencialidade da hipótese. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora